Tribunal: TJES
Processo: 5002922-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO SOARES BOAVENTURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002922-56.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENATO SOARES BOAVENTURA

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Renato Soares Boaventura, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado), e no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para consumo próprio). A defesa pleiteia a redução da pena, com aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas para o roubo majorado, com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e na Súmula 443, do STJ, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, desde que haja fundamentação concreta que demonstre gravidade adicional na conduta do agente, não sendo suficiente a mera descrição formal dos elementos típicos.

A majoração da pena pelo concurso de agentes está fundamentada na atuação coordenada de quatro indivíduos na prática do crime, revelando maior capacidade de intimidação, divisão de tarefas, e intenção deliberada de criar ambiente de terror, o que evidencia gravidade concreta que vai além do tipo penal.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi devidamente lastreada em laudo pericial e no reconhecimento da vítima, que relatou ter sido ameaçada com uma submetralhadora apontada à sua cabeça, circunstância que eleva a coação exercida e o risco à integridade da vítima e de terceiros.

Diante da existência de fundamentação concreta e autônoma para cada causa de aumento, não há ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de 1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (uso de arma de fogo), afastando-se a alegação de
bis in idem
ou ausência de motivação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, exige fundamentação concreta e autônoma para cada majorante.

É válida a fixação de aumentos sucessivos de pena quando demonstradas peculiaridades do caso concreto que revelam maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 954.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5.3.2025, DJEN 10.3.2025; STJ, REsp 2.057.206/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002922-56.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENATO SOARES BOAVENTURA

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
RENATO SOARES BOAVENTURA
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (Id. 12404907) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001002-04.2022.8.08.0012, transitada em julgado em 13/9/2023, por meio da qual o Requerente fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2-A, I, do Código Penal, e do art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Pois bem.

A Defesa postula o redimensionamento da pena, devendo ser aplicada somente uma causa de aumento para o roubo majorado nos termos do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, e Súmula 443, do STJ. Outrossim, requer seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Na hipótese em comento, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das circunstâncias do crime e fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na etapa intermediária, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, procedendo-se ao aumento de pena na fração de 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em seguida, fora considerada a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, prevista no inciso II, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, havendo sido procedido ao aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços), totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Registre-se, ainda, que o Juízo sentenciante fundamentou a
aplicação
da causa de aumento do concurso de agentes
da seguinte forma:

“
No caso dos autos as provas produzidas nos autos revelam que a arma de fogo apreendida à fl. 22, uma submetralhadora com potencial ofensivo segundo o laudo pericial de fls. 174/178, foi utilizada na prática criminosa.

Em seu depoimento em juízo a vítima afirmou que um dos acusados apontou uma arma de fogo longo para sua cabeça e, perante a autoridade policial, ela conseguiu reconhecer o armamento apreendido à fl. 22 como sendo a arma usada no crime.

Assim, com fundamento nas provas produzidas nos autos reconheço aplicável a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do CP”.

Outrossim, o reconhecimento da
causa de aumento de pena
do emprego de arma de fogo
restou consubstanciado no seguinte fundamento:

“
No caso dos autos as provas produzidas nos autos revelam que a arma de fogo apreendida à fl. 22, uma submetralhadora com potencial ofensivo segundo o laudo pericial de fls. 174/178, foi utilizada na prática criminosa.

Em seu depoimento em juízo a vítima afirmou que um dos acusados apontou uma arma de fogo longo para sua cabeça e, perante a autoridade policial, ela conseguiu reconhecer o armamento apreendido à fl. 22 como sendo a arma usada no crime.

Assim, com fundamento nas provas produzidas nos autos reconheço aplicável a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP”.

Frente a tal panorama, insta salientar que, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“A aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
desde que adequadamente fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto
.” (AgRg no HC n. 954.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

À luz de tal contexto,
“
A mera referência à presença dos elementos típicos das majorantes não constitui fundamentação idônea para justificar aumentos sucessivos ou acima do mínimo legal
”. (REsp n. 2.057.206/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desta feita, admite-se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena,
desde que fundamentada em circunstâncias concretas que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Na hipótese em testilha, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2º, II, e no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal mostrou-se devidamente fundamentada com base em circunstâncias concretas extraídas dos autos, aptas a demonstrar a especial gravidade da conduta praticada por Renato Soares Boaventura.

A majoração da pena pelo
concurso de agentes
foi devidamente lastreada na constatação de que
o crime foi praticado por quatro indivíduos em unidade de desígnios,
conforme destacado expressamente na sentença e demonstrado pelo conjunto probatório. Nesse sentido, a pluralidade de agentes denota maior capacidade de intimidação da vítima e elevação do risco social da conduta, revelando, por si, gravidade concreta adicional. Ademais, o número expressivo de agentes envolvidos na empreitada criminosa evidencia a premeditação, a divisão de tarefas e a intenção de criar um ambiente de domínio e terror, o que vai além do tipo penal básico.

De igual modo, a causa de aumento pelo
uso de arma de fogo
foi fundamentada de maneira específica, com base em prova pericial e no reconhecimento da
vítima, que descreveu ter sido ameaçada com uma submetralhadora apontada diretamente para sua cabeça, fato que amplia o grau de coação e a lesividade da conduta
. A arma utilizada no crime — uma submetralhadora — possui alto poder ofensivo, o que agrava consideravelmente o risco imposto à vítima e à coletividade.

Assim sendo, há que se reconhecer que tais elementos
ultrapassam a mera descrição dos tipos penais e indicam, com clareza, a maior reprovabilidade da conduta
, autorizando, portanto, o aumento cumulativo da pena em ambas as frações — 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pelo uso de arma de fogo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.